Tribunal: TJDFT
Processo: 0712632-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. ART. 435 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DO AUTOR. SUBTRAÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO SOB GUARDA E VIGILÂNCIA DA CONCESSIONÁRIA PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. FUNDAMENTO CONEXO COM O DANO MATERIAL. AFASTAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Nos termos do art. 435 do CPC, somente se admite a juntada de documento novo para comprovar fato posterior ou contrapor àqueles articulados pela outra parte. E, fora dessas hipóteses, se comprovado seu desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, situação inexistente no caso.
2. A Carta Magna adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público ou dos particulares prestadores de serviço público, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de três elementos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano (Cavalieri Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 228). A responsabilidade da empresa prestadora de serviço somente será elidida em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou pela teoria da imprevisão. Porém, remanesce do ônus do autor de comprovar ao menos o nexo de causalidade entre o ato ou fato e o prejuízo.
3. Nos termos do art. 29, II do Código Brasileiro de Trânsito: “O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”
4. Para que a concessionaria de rodovia seja responsabilizada, é necessário comprovar o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo suportado pelo consumidor, o que não ocorreu no presente caso. Não restou demonstrado nos autos que houve falha na prestação do serviço pela recorrida.
5. A concessionária, pelo seu dever de segurança ao trânsito nas rodovias sob sua responsabilidade, é igualmente responsável pela remoção e guarda dos automóveis, sendo possível sua remuneração por esse serviço, como ocorreu no caso presente. Estabelece-se um contrato guarda e vigilância entre a prestadora do serviço e o condutor usuário da via. Consequentemente sobrevindo qualquer dano no veículo, será sua a responsabilidade, como, p.ex., o furto de acessório e equipamentos do veículo sinistrado (Súmula 130/STJ).
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.